Tribunal: STF
Processo: ARE 1263399
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDEF. VMAA. VINCULAÇÃO EXCLUSIVAMENTE Á EDUCAÇÃO. VALORES NÃO TRANSFERIDOS VOLUNTARIAMENTE. EQUIVALÊNCIA A UMA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despeito do ponto de vista pessoal do Relator em sentido oposto (vide voto vencido proferido no julgamento do AGTR 138720/PE. DJe 21/11/2014), esta eg. Corte firmou compreensão de que, quando o Município é forçado a ingressar em juízo para obter a complementação de valores dos repasses do VMAA do FUNDEF, que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial equivale a uma indenização para a recomposição desses recursos. Precedentes. Retenção dos honorários advocatícios contratuais cabível.
    2. Resta não solucionada a discussão em torno da validade do contrato de honorários advocatícios, cujo exame não cabe à Justiça Federal, em face da inexistência de interesse federal no exame da validade dos atos da Administração Pública Municipal, mormente diante do entendimento segundo o qual é da competência da Justiça comum estadual o processamento e julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal em face de seu cliente (Súmula 363 do STJ). O pagamento do precatório relativo aos honorários advocatícios, assim, deve aguardar a decisão da Justiça Estadual.
    3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para assegurar a expedição de precatório da parte incontroversa, com o destaque dos honorários contratuais em favor Maia & Mariz Advogados Associados e/ou Município de Campina Grande, no limite de 10% (dez por cento) do valor incontroverso, ficando o respectivo montante bloqueado até que a Justiça do Estado da Paraíba decida acerca da validade do contrato celebrado. Agravos regimentais julgados prejudicados.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da União não foram providos, enquanto os da parte ora agravada foram providos com efeitos infringentes para “possibilitar, após o trânsito em julgado do presente recurso de Agravo de Instrumento, o levantamento dos valores relativos ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais incidentes sobre valor incontroverso da condenação das verbas do FUNDEF.”
    Irresignada, a União interpôs recursos especial e extraordinário.
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais”.
    O recurso especial foi admitido, enquanto o extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de origem.
    Contra essa decisão de inadmissibilidade foi interposto o presente agravo.
    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para “afastar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais”, nos seguintes termos:
    “Por outro lado, assiste razão à União, porquanto verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior, assim ementado:
    (…)
    Oportuno sublinhar que, no mesmo julgado, assentou-se a possibilidade do uso de outros meios processuais, distintos da retenção prevista pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, para a satisfação do crédito titularizado pelo advogado da municipalidade exequente.”
    Decido.
    Conforme relatado, o recurso especial interposto pela União foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão recorrido, reconheceu a impossibilidade de retenção das verbas destinadas ao FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente